Tribunal: TJMT
Processo: 1003937-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003937-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOELITON DE LIMA CHAGAS (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBO SIMPLES – PEDIDO DE INDULTO, COM BASE NO DECRETO N. 8.380/2014, NEGADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – INCONFORMISMO – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO DENTRO DO PERÍODO DO DECRETO PRESIDENCIAL – ÚNICO DELITO TRANSITADO EM JULGADO NA ÉPOCA – IMPROCEDÊNCIA – PRÁTICA DE NOVO CRIME – TRÁFICO DE DROGAS – SUPERVENIENTE CONDENAÇÃO – UNIFICAÇÃO DE PENAS – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto a condenação pelo crime de roubo simples tenha transitado em julgado, dentro do período estabelecido no Decreto n. 8.380/2014, o reeducando não havia cumprido o requisito objetivo previsto no artigo 1o, inciso I, do Decreto, tendo em vista que estava no gozo da liberdade em relação ao crime patrimonial, e foi preso novamente pelo crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico, e assim permaneceu até a superveniente condenação.

Subsistindo mais de uma condenação, não é permitida a concessão do indulto a cada uma de forma individualizada, sendo

necessária a unificação ou soma das penas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública estadual em benefício de
Joeliton de Lima Chagas,
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do processo executivo de pena n. 2000298-16.2019.8.11.0064, indeferiu o pedido de concessão de indulto.

Em suas razões recursais (Id. 79101959), a defesa assevera que, embora atualmente o reeducando possua três condenações transitadas em julgado em seu desfavor,
“o pedido de indulto referia-se apenas ao delito de roubo, nos termos do Decreto 8.380/2014, por um motivo simples: trata-se do único delito cuja sentença condenatória havia transitado em julgado quando da publicação do Decreto mencionado.”

Aduz que o magistrado singular incorreu em equívoco ao negar o beneplácito, pois considerou que a pena cumprida até o dia 25.12.2014 referia-se apenas ao crime de tráfico de drogas, cuja sentença condenatória ocorreu em 2015, quando, na realidade, no ano de 2014, havia tão somente a sentença condenatória transitada em julgado, pelo crime patrimonial.

Acrescenta que
“considerando que a condenação pelo crime de roubo havia transitado em julgado em 22/07/2014, enquanto a condenação referente ao crime de tráfico veio a transitar em julgado apenas em 07/07/2016, tem-se que o período pelo qual ficara preso provisoriamente em relação ao crime hediondo deve ser detraído da pena aplicada ao crime cuja sentença penal condenatória transitara em julgado”,
ou seja, em resumo
,
entende que,
“tendo em vista que o crime de roubo fora praticado em data anterior à prisão cautelar pelo crime de tráfico, tem-se que esse período deve ser computado como de pena cumprida.”

Com essas considerações, em síntese, pede o provimento do presente agravo, a fim de que seja concedido ao reeducando o indulto referente ao crime de roubo, com base do Decreto n. 8.380/2014.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 79101957), rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso em apreço.

Em Juízo de
retratação (Id. 79101956), a decisão invectivada foi mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

No parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 80647480), o Dr. José Norberto de Medeiros Júnior manifesta-se pelo
desprovimento
do agravo em execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
Joeliton de Lima Chagas
, assistido pela Defensoria Pública estadual, almeja no presente agravo em execução, que seja concedido o indulto em relação à condenação pelo crime de roubo, sustentando, em síntese, que embora possua outras condenações, o crime de roubo é o único delito cuja sentença condenatória havia transitado em julgado quando da publicação do Decreto n.

8.380/2014.

Em abono à pretensão, destaca que,
“considerando que a condenação pelo crime de roubo havia transitado em julgado em 22/07/2014, enquanto a condenação referente ao crime de tráfico veio a transitar em julgado apenas em 07/07/2016, tem-se que o período pelo qual ficara preso provisoriamente em relação ao crime hediondo deve ser detraído da pena aplicada ao crime cuja sentença penal condenatória transitara em julgado”,
ou seja, em resumo
,
entende que,
“tendo em vista que o crime de roubo fora praticado em data anterior à prisão cautelar pelo crime de tráfico, tem-se que esse período deve ser computado como de pena cumprida.”

Contudo, vejo que não lhe assiste razão.

Importante esclarecer inicialmente que, contra o reeducando, pesam as seguintes condenações transitadas em julgado, a saber:

a) Roubo simples – Pena de 4 anos – sentença condenatória proferida em 17.7.2014, com trânsito em julgado em 28.7.2014; e,

b) Tráfico de drogas e Associação ao Tráfico – Pena de 8 anos – sentença penal condenatória proferida em 12.2.2015, trânsito em julgado em 7.7.2016.

Vale dizer que, apesar de a defesa alegar que o reeducando, até o dia 24.12.2014, já teria cumprido 1 ano, 6 meses e 28 dias de reclusão, a questão não é tão simples quanto apresentada.

Direto ao ponto, no caso, em relação ao crime patrimonial, observa-se dos autos que ele foi preso em flagrante no dia 19.2.2013 e, posteriormente, foi colocado em liberdade em 14.3.2013, de modo que, em relação ao crime em que pugna pela concessão de indulto, fica nítido que ele não cumpriu o requisito objetivo, previsto no artigo 1o, inciso I, do Decreto n. 8.380/2014:

“Art. 1o. Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras:

I – condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, não substituída por restritivas de direitos ou multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena que, até 25 de dezembro de 2014, tenham cumprido
um terço da pena
, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes.”

Esclareço que, após a soltura do agravante – 14.3.2013 – ele voltou a delinquir, sendo preso novamente em 30.5.2013, pelo crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico, e assim permaneceu preso preventivamente ao longo da instrução criminal, bem como após sua condenação, na qual estabeleceu o regime inicial fechado, até que veio a ser agraciado com a progressão de regime, em 13.06.2017.

Conquanto a sentença condenatória referente ao crime de roubo, de fato, transitou em julgado em 28.7.2014, ocorre que ele estava preso em relação ao crime de tráfico de drogas.

Dentro desse contexto, como bem lembrado pelo representante ministerial da instância de origem, em suas contrarrazões recursais:

“No caso, em questão, não se evidenciam sentença de unificação das penas antes de 07/07/2016. E, assim, O MESMO PERÍODO NÃO PODE SER UTILIZADO PARA O CÔMPUTO DE TRÊS PENAS DISTINTAS, como objetiva a defesa. (Id 79101964, p. 130).

Daí porque não vejo desacerto algum na decisão que indeferiu o pedido de indulto, uma vez que o magistrado singular assim frisou:

“Inicialmente, o próprio sistema SEEU na aba “informações adicionais – linha do tempo indulto/comutação” indica o não preenchimento das frações necessárias para a concessão do beneficio de indulto com base no Decreto no 8.380/2014, levando em consideração que o Sistema aponta o cumprimento de apenas 11 (onze) dias até o dia 25 de dezembro de 2014 da pena descrita no item “a”.

Além do mais, o período de cumprimento citado pela Defesa Técnica de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias até o dia 25 de dezembro de 2014 é em relação à guia do item “b” e para esta não cabe análise, visto que o trânsito em julgado ocorreu em 07 de julho de 2016.” (Id 79101964, pp. 108-109).

Com efeito, este Tribunal de Justiça já se posicionou em caso análogo:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS –ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS], CORRUPÇÃO DE MENOR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PLEITO DE CONCESSÃO DE INDULTO – CONCESSÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA – IMPOSSIBILIDADE – UNIFICAÇÃO OU SOMA DAS PENAS PARA CONCESSÃO – DECISÃO DO TJMT – REPRIMENDA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO – ARESTO DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Subsistindo diversas condenações não é permitida a concessão do indulto a cada uma de forma individualizada, sendo necessária a unificação ou soma das penas (TJMT, AgExPe NU 0002223-11.2019.8.11.0055). Se as penas do agravante, somadas, ultrapassam 8 (oito) anos de reclusão, afigura-se inviabilizada a concessão do indulto, visto que não preenchido o requisito exigido pelo Decreto (STJ, AREsp no 1460844).”
(TJ/MT – N.U. 1025750-09.2020.8.11.0000, 1a CCrim. Relator: Des. Marcos Machado – Julgado em 2.3.2021, Publicado no DJE 10.3.2021).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021